Tribunal: TJPA
Processo: 0024487-33.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024487-33.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUMEM COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA, MANOEL RONALDO DA SILVA FRANCA, MARILENE BRITO FRANCA, MARINEY LOPES MACHADO FREIRE, ROBERTA MARIA LOPES MACHADO FREIRE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024487-33.2006.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA – VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LUMEM COMÉRCIO DE IMPORTAÇÕES LTDA.; ROBERTA MARIA LOPES MACHADO FREIRE; MARINEY LOPES MACHADO FREIRE; MARILENE BRITO FRANCA; MANOEL RONALDO DA SILVA FRANCA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS inscrito em dívida ativa, no valor originário de R$ 53.020,52, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. O ente fazendário sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e da inobservância do procedimento legal para decretação da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente observou o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980; (ii) estabelecer se a ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública compromete a validade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância estrita do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, com suspensão da execução, arquivamento provisório e prévia oitiva da Fazenda Pública.

4.

A ausência de decisão formal de suspensão da execução e de arquivamento provisório impede a regular contagem do prazo prescricional intercorrente.

5.

A intimação pessoal da Fazenda Pública constitui requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 25 e 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

6.

O contraditório e a ampla defesa exigem que o ente fazendário seja previamente ouvido para demonstrar eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, diligência útil ou localização de bens penhoráveis.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 566, admite o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente apenas após a observância do procedimento legal e da prévia oitiva da Fazenda Pública.

8.

A decretação da prescrição intercorrente sem observância das garantias processuais configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Homologada a desistência do recurso da Defensoria Pública.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, incluindo suspensão do feito, arquivamento provisório e prévia oitiva da Fazenda Pública.

2.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública configura nulidade processual e impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

3.

O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente depende da observância do contraditório e da ampla defesa.

4.

A decretação da prescrição intercorrente sem cumprimento do iter procedimental da Lei de Execuções Fiscais caracteriza error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40, §§1º a 4º; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000316-55.1999.8.14.0039, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 16.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0009695-61.2000.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.10.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0000169-58.2001.8.14.0037, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 23.07.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0024487-33.2006.8.14.0301
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
LUMEM COMÉRCIO DE IMPORTAÇÕES LTDA.
e corresponsáveis tributários, objetivando a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa referente a ICMS, no valor originário de R$ 53.020,52.

Consta dos autos que a execução fiscal foi distribuída no ano de 2006, estando fundada em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída. Após o ajuizamento da demanda, foi determinada a citação da empresa executada, tendo sido juntado aviso de recebimento relativo à correspondência encaminhada ao endereço constante da CDA.

No curso da execução, o Estado promoveu diligências voltadas à satisfação do crédito tributário, inclusive tentativa de penhora. Contudo, as medidas executivas restaram infrutíferas. A oficiala de justiça certificou expressamente que a empresa executada não mais funcionava no endereço indicado nos autos, consignando, ainda, que no local operava estabelecimento empresarial diverso e que não foram encontrados bens suscetíveis de constrição judicial.

O processo permaneceu em tramitação por longo período, sem localização de patrimônio útil à garantia da execução, tampouco localização eficaz da empresa executada apta a viabilizar o regular prosseguimento dos atos executivos.

Posteriormente, sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, extinguindo-se a execução fiscal.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que houve movimentação processual contínua e adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito tributário, circunstâncias que, segundo afirma, impediriam o reconhecimento da prescrição.

Consta dos autos notícia de interposição de recurso pela Defensoria Pública. Todavia, houve posterior manifestação expressa de desistência recursal, razão pela qual o presente julgamento limita-se exclusivamente à análise da apelação interposta pelo Estado do Pará.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cuida-se de recurso de apelação manejado pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da Execução Fiscal nº 0024487-33.2006.8.14.0301, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Sustenta o ente fazendário, em síntese, que a sentença recorrida foi proferida em desacordo com o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, especialmente porque não houve prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente. Requer, assim, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Da análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai do caderno processual, a execução fiscal foi ajuizada em 2006 visando à cobrança de crédito tributário relativo a ICMS. Houve tentativa de citação da empresa executada, bem como diligências voltadas à localização de bens passíveis de penhora. Posteriormente, foi lavrada certidão pela oficiala de justiça informando que a empresa executada não mais funcionava no endereço indicado, além da inexistência de bens suscetíveis de constrição judicial.

Em seguida,
o juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença guerreada, entendeu estar configurada a prescrição intercorrente, com base no lapso temporal decorrido. Contudo, da detida análise dos autos, constata-se que a decisão recorrida padece de nulidade, uma vez que foi proferida em franca ofensa ao devido processo legal, especialmente no tocante à ausência de prévia intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública.

Todavia, da análise dos autos, não se verifica a observância do procedimento legalmente previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Com efeito, não há nos autos decisão formal determinando a suspensão da execução fiscal na forma do art. 40 da LEF, tampouco decisão de arquivamento provisório do feito. Mais relevante ainda, não consta prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação específica acerca da eventual consumação da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença extintiva.

Ora, o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício, exige estrita observância ao procedimento estabelecido no §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o qual dispõe expressamente:

“§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

No mesmo sentido, o art. 25 da Lei de Execuções Fiscais estabelece:

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”

A sentença recorrida limitou-se a reconhecer diretamente a prescrição intercorrente, sem oportunizar previamente o contraditório ao ente fazendário. Tal circunstância configura vício procedimental relevante, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Cumpre ressaltar que a prévia oitiva da Fazenda Pública não constitui mera formalidade processual dispensável, mas requisito indispensável para validade do reconhecimento da prescrição intercorrente, justamente para possibilitar ao exequente demonstrar eventual ocorrência de: causa interruptiva da prescrição; diligência útil; localização patrimonial; pedido pendente de apreciação; ou qualquer circunstância apta a impedir a consumação prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121).

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de intimação válida da Fazenda Pública e a inobservância do iter legal previsto na LEF obstam o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo nula a sentença que desconsidera tais garantias processuais, senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 24/05/2012, com base nos arts . 924, V, e 925 do CPC. A parte agravante alegou ausência de desídia, nulidade por falta de intimação pessoal, existência de pedidos pendentes de apreciação e diligências realizadas, requerendo o prosseguimento da execução. Os agravados defenderam a inércia exclusiva da Fazenda e a correção da sentença, à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, especialmente à luz do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão por 1 ano prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorrerem mais 5 anos de inércia sem causa suspensiva ou interruptiva válida, conforme definido pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

O início do prazo de suspensão ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal nesse sentido.

No caso concreto, a execução fiscal permaneceu paralisada por mais de seis anos, sem citação válida, sem constrição patrimonial efetiva e sem providências eficazes da exequente, revelando inércia suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelo impulso processual, especialmente quando não providenciado o recolhimento das diligências necessárias.

A intimação prévia da Fazenda foi devidamente realizada, e sua manifestação não demonstrou causa hábil a suspender ou interromper o curso prescricional, tampouco comprovou prejuízo processual.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente desde que observada a prévia oitiva da Fazenda Pública e delineados os marcos legais da contagem do prazo, o que foi atendido na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre quando, após a suspensão por 1 ano prevista no art. 40 da LEF, transcorrem mais 5 anos de inércia do exequente, sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

O prazo de suspensão tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

A responsabilidade pelo impulso processual incumbe à Fazenda Pública, não podendo ser integralmente transferida ao Poder Judiciário.

A prévia intimação da Fazenda Pública é requisito necessário ao reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sendo indispensável a demonstração de prejuízo em caso de alegação de nulidade.

Petições com requerimentos genéricos ou não frutíferos não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 924, V, e 925; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§

1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 848.641/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.03.2020; TJ-RJ, Ap. Cív. 0256341-79.2008.8.19.0001, j. 22.02.2022; TJ-MG, Ap. Cív. 1.0209.0505083-10.001, j. 15.02.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1036972-64.2015.8.26.0506, j. 06.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/11/2025 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006230520128140123 31554079, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

(TJPA - Apelação / Remessa Necessária - Nº 0000316-55.1999.8.14.0039 - Relator(a): DIRACY NUNES ALVES - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2019-09-16).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA.
1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que, havidas a suspensão e o decreto de arquivamento dos autos, seja ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/1980.2. O marco da contagem do prazo prescricional intercorrente é o decreto de arquivamento dos autos, sem o qual sequer haverá o cômputo da prescrição, que assim, não poderá ser decretada.3. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0009695-61.2000.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 2ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2016-10-27).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.1.
Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.2.

A prescrição intercorrente, decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, importa em error in procedendo, impondo a anulação da sentença objurgada
.3. Apelação conhecida e provida.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0000169-58.2001.8.14.0037 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-07-23).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que extinguiu a Execução Fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente com base em suposto pedido da exequente. O Estado sustentou que não houve requerimento de extinção nem intimação válida para manifestação sobre eventual prescrição. Pleiteou a nulidade da sentença e o prosseguimento regular da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem pedido expresso da exequente nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de primeiro grau é nula por ter reconhecido a prescrição intercorrente sem observar o contraditório, especialmente por ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, conforme exigido pelos arts. 25 e 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

4. Inexiste nos autos pedido expresso da exequente requerendo a extinção com base na prescrição intercorrente, sendo equivocada a menção do juízo a essa suposta manifestação.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de prescrição intercorrente depende da observância dos trâmites do art. 40 da LEF, incluindo suspensão, arquivamento e oitiva prévia da Fazenda Pública.

6. A inobservância desses requisitos processuais viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tornando insubsistente a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. A declaração de prescrição intercorrente na execução fiscal exige prévia intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública.

2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem pedido expresso da exequente e sem observância dos trâmites previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40, §4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018. TJPA, Ag. Int. 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018. TJPA, Ap. Cív. 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004162-83.2005.8.14.0006 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castanhal, que extinguiu a execução fiscal movida contra Luna e Cia Ltda., reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não fixação do termo inicial e final da prescrição, além da ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada, considerando o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980; (ii) analisar se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública compromete a validade da decisão que reconheceu a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige o cumprimento do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que determina a suspensão da execução por um ano, o arquivamento dos autos e a posterior intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição.

4. No caso concreto, não houve a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, contrariando o disposto no §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 25 da mesma lei.

5. A ausência da intimação viola o direito ao contraditório da Fazenda Pública e impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a decretação da prescrição intercorrente sem a intimação prévia da Fazenda Pública configura nulidade processual.

7. O lapso temporal elevado não pode ser imputado exclusivamente à inércia do exequente quando há morosidade judicial, devendo ser observado o princípio da proteção do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, incluindo a intimação pessoal da Fazenda Pública antes de seu reconhecimento.

2. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura nulidade processual e impede a decretação válida da prescrição intercorrente.

3. A Fazenda Pública não pode ser penalizada pela morosidade judicial na tramitação da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Código Tributário Nacional, art. 174, parágrafo único, I a IV; CPC, art. 219, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13.04.2010.

· TJPA, Apelação Cível 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 19.04.2018.

· TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, julgado em 12.03.2018.

· TJPA, Apelação Cível 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, julgado em 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003138-56.2006.8.14.0015 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-14)

Tal omissão representa vício procedimental relevante, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, impondo-se o acolhimento da tese recursal, com a consequente reforma da sentença vergastada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2026